Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. LANÇAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO DEVIDO ADIMPLEMENTO. EFEITOS INFRINGENTES DEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, por entender que, diversamente do consignado no decisum, houve o efetivo pagamento do lançamento indevido em seu cartão de crédito, de modo que estão preenchidos os requisitos ensejadores da repetição do indébito, na forma dobrada, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Assiste razão à parte embargante. Ao verificar as faturas colacionadas pela própria empresa ré, em contestação (ID 22133099), é possível constatar todos os lançamentos inseridos na fatura do consumidor, dentre as quais a do financiamento discutido na hipótese. Ademais, é possível averiguar seus respectivos adimplementos, ao observar a aba “Resumo da fatura em R$” das faturas subsequentes. Assim, forçoso a aplicação de efeitos infringentes aos Embargos, de modo a constar dos itens 4, e seguintes, do acórdão embargado, o seguinte texto: “4. Conforme parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, o respectivo pagamento e a ausência de engano justificável. Na hipótese, verificado o adimplemento das faturas em que constam os lançamentos indevidos, ao observar a aba “Resumo da fatura em R$” nas faturas subsequentes (ID 22133099), devida a restituição do indébito, porquanto presentes os requisitos legais. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.”
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, consoante item 3.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.